Tribunal: TJSP
Processo: 2132526-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132526-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMERCIAL & SERVIÇOS JVB S/A, são embargados ADIS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, CHRISTIANE DE LUCA GOMES e SUELI MARIA DE LUCA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
2
VOTO No: 43121
EDEC. No: 2132526-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (31a V. Cív.)
EMBGTE.: Comercial e Serviços JBV Ltda. (Exqte.-Agvte.)
EMBGDOS.: Adis Indústria e Comércio Ltda., Christiane de Luca
Gomes e Sueli Maria de Luca Gomes (Exctdos.-Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Comercial e Serviços JBV Ltda. (exequente) ao v. acórdão de fls. 26/32
dos autos digitais em apenso, que negou provimento ao agravo de
instrumento por ela manejado contra a r. decisão de fls. 498/500 dos
autos de origem que, em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário com garantia hipotecária no 000000563404037,
pactuada em 12.04.2013, no valor de R$1.589.134,02) proposta em
face de Adis Indústria e Comércio Ltda., Christiane de Luca Gomes e
Sueli Maria de Luca Gomes, aqui embargados, dentre outras
providências, reconhecendo a existência de concurso de credores
(ingresso de credores trabalhistas no processo), determinou à exequente-
arrematante o depósito nos autos do preço da arrematação.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
reptado encontra-se eivado de contrariedades, (2) não há que falar em
concurso de credores muito menos em preferência dos créditos
trabalhistas em relação a garantia real hipotecária, (3) havendo título
de preferência consubstanciado em garantia real de hipoteca, não se
aplicam os arts. 797 e 908 do CPC, (4) os créditos trabalhistas foram
habilitados nos autos muito tempo após a arrematação válida, perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
3
e acabada, (5) o veredicto colegiado se mostrou obscuro em relação à
alegação de que “a arrematação pelo crédito ocorreu em 08 de
novembro de 2019, ocasião em que não havia nenhum credor
habilitado nos autos” (fls. 10), (6) “esta C. Turma não observou que o
concurso de credores se instaurou após a assinatura do auto de
arrematação e após o prazo legal de impugnação, logo, à data da
arrematação não havia concurso de credores instaurado” (fls. 10) e (7) o
art. 892, § 1o, do CPC dispõe que se o exequente arrematar os bens e
for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço (fls. 01/12).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios apontados (contradição e obscuridade).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 38/32 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
4
“A JVB tem crédito privilegiado por estar garantido
por hipoteca e Cláudio Moreno e outros também têm crédito
privilegiado, dada a sua natureza salarial.
(...)
Logo, constata-se que há preferência em favor dos
credores trabalhistas, devendo se seguir a regra do art. 908 do CPC, o
qual estabelece que 'havendo pluralidade de credores ou exequentes, o
dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências'.
(...)
In casu, os créditos trabalhistas preferem ao da
agravante-exequente advindo de hipoteca.
(...)
Desse
modo,
havendo
preferência
do
crédito
trabalhista, pouco importa a precedência ou não da constrição advinda
do crédito hipotecário da agravante.
Lado outro e conforme bem obtemperou o douto
Juízo a quo, a arrematação não se encontra perfeita e acabada (art. 903
do CPC), não havendo falar, pois, em preclusão do direito dos credores
trabalhistas vindicarem pela observância da preferência de seu crédito”.
Como visto, não há qualquer omissão no veredicto
colegiado, que foi suficientemente claro acerca de todos os seus termos,
principalmente no que tange à preferência do crédito trabalhista em
relação à garantia hipotecária dada em favor da embargante.
Também não tem o condão de alterar o resultado do
julgamento a alegação de que “a arrematação pelo crédito ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
5
08 de novembro de 2019, ocasião em que não havia nenhum credor
habilitado nos autos”, eis que a arrematação não se encontra perfeita e
acabada (auto assinado pelo juiz, arrematante e leiloeiro), ainda sendo
possível aferir a preferência de créditos.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
6
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132526-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 43121
7
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de agravo
de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica